Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-22.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PLANILHA DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, é assente ao dispor que quando o Embargante alega excesso de execução, este deve indicar o valor que entende como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar do pedido.
2. Quando houver alegação de excesso à execução, a planilha de cálculos utilizada para embasar o pedido de reconhecimento de excesso de execução deve ser clara para demonstrar o valor correto da dívida, não podendo haver margem para dúvidas.
3. Recurso não provido.